Tribunal: TJDFT
Processo: 0718042-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718042-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: VANESSA SKAF HAJJAR, ANNA CAROLYNA EDWARD HAJJAR, JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR REQUERIDO: ALENCAR, BARROSO &amp; MIRANDA ADVOGADOS, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VANESSA SKAF HAJJAR, ANNA CAROLYNA EDWARD HAJJAR e JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR em face da decisão de ID 46622601, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no processo no 0736358-16.2021.8.07.0001. Nas contrarrazões de ID 47652374 os embargados requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, ante o caráter protelatório do recurso. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as embargantes para manifestação sobre o requerimento de aplicação de multa. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 22 de junho de 2023 14:00:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador